Tribunal: TJPA
Processo: 0005888-12.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005888-12.2017.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: STEFANI MAYARA GONCALVES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL.
SERVIDOR

TEMPORÁRIO
. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS.
VERBAS
RESCISÓRIAS. DEVIDAS. TESE AFASTADA.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ
,

contra decisão monocrática proferida por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
Stefani Mayara Gonçalves de Miranda
em desfavor do
MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ,
manteve a decisão de 1º grau.

Em síntese, consta da inicial, que a autora foi admitida em março/2011 para exercer a função de auxiliar administrativo, sendo que em 02.01.2013, através da portaria nº 006-C/2013, foi nomeado assessora, sua última remuneração: R$ 1.074,00 (mil e setenta e quatro reais).

Alega que foi exonerada em 07.10.2016, deixando de receber salário pelos meses de outubro, novembro e dezembro/2016. Além disso, aduziu que durante não gozou de seu último período de férias.

Informou, ainda, que o Município não efetuou o depósito de FGTS, requereu multa de 40% sobre o FGTS, bem como não recolheu as contribuições previdenciárias. Além disso, pleiteou danos morais pelos supostos descumprimentos da relação de trabalho.

A inicial foi recebida e deferida gratuidade processual, fls. 30.

Foi realizada audiência, naquele ato não houve acordo entre as partes, ademais, pugnaram pelo julgamento antecipado do feito.

O requerido apresentou contestação onde sustentou que as pretensões do autor são incompatíveis com o regime estatutário que regula a relação jurídica entre as partes, e ainda, que servidor temporário se submete à ordem estatutária, não lhe sendo aplicáveis a legislação trabalhista.

Ademais, aduziu que o requerente não possui direito a FGTS, tão pouco indenização por férias, visto que já foi indenizado durante a vigência do contrato de trabalho.

Em sentença
, o Juízo a quo julgou pela procedência, condenando o Ente Municipal ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 e 13° proporcional aos meses trabalhados.

Inconformado, o Município de Jacundá interpôs recurso de Apelação onde requereu a reforma da decisão alegando a nulidade da contratação e, consequentemente, o afastamento das férias acrescidas de 1/3 e 13° proporcionais.

Após, o recurso foi devidamente contrarrazoado, refutando a razões interpostas.

Urgido a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau,
opina pelo conhecimento do recurso, e
deixa de emitir parecer de mérito.

Vieram os autos conclusos.

Após, essa relatoria decidiu nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos termos da fundamentação lançada.”

Insatisfeito, o Município de Jacundá
interpôs
o atual recurso de Agravo Interno, alegando
não cabimento de reconhecimento de vínculo empregatício, do pagamento de férias e de 13º salário ou aplicação de quaisquer sanções previstas na CLT, requerendo da reforma da sentença.

Após, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente,
vislumbro que a contratação temporária existiu, não se podendo agora discutir qualquer estratégia capaz de camuflar o verdadeiro vínculo existente entre as partes, que no caso se mostrou vínculo
temporário
de trabalho.

Nesse aspecto, entendo que nos termos do artigo
37, II, da Constituição Federa
l, o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Assim sendo, a Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação.

A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

Desse modo, reconhecida a irregularidade na forma de contratação, verifico que o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito

ao recebimento dos valores de FGTS.

Veja-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Nesse mesmo sentido seguem os julgados deste TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RETRATAÇÃO. FGTS E SALDO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (Tema 608).

SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. 1. No caso concreto o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o ARE nº 709.212/DF (13.11.2014). Desta forma, considerando a modulação procedida naquele julgado o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos consoante art. 7º, XXIX, da CF/88. 2. No julgamento do ARE nº 960.708, interposto pelo Estado do Pará, a Segunda Turma do STF confirmou o entendimento de que o prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 705.140/RS (Tema 308). 3. Em juízo de retratação apelação conhecida e parcialmente provida, mantida a sentença
quanto ao FGTS e saldo salarial, com a incidência da prescrição quinquenal
, afastando-se a condenação quanto ao recolhimento previdenciário. (2017.04319793-26, 181.543, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA - REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
ILÍQUIDA -
SERVIDOR

TEMPORÁRIO
. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. SALÁRIOS NÃO PAGOS. DEVIDOS.

ENTENDIMENTO DO STJ. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO FUNDEB. PAGAMENTO INDEVIDO. TEMA 308 DO STF
. RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR. DESCABIDA. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da forma formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo; 3- Apesar de ser considerado nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito, apenas, ao saldo de salário efetivamente trabalhado; 4- Inexistindo prova de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado, deve o réu/apelante suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação (art. 333, II, do CPC c/c art. 320 do CC), restando constituído o direito do apelado de receber as
verbas
remuneratórias relativas ao período trabalhado apontado na exordial, como pleiteado, sob pena de enriquecimento ilícito; 5-
Uma vez reconhecida a nulidade da contratação, sobre a qual, mediante o Tema 308, já se pronunciou o STF no sentido de só serem devidas as
verbas
fundiárias e o saldo de salário, a quando da contratação nula, nesse particular, deve ser parcialmente reformada a sentença para julgar procedente apenas o pedido de pagamento do saldo de salário não pago em relação aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011;
6- Regendo-se pelo princípio da impessoalidade, não pode a Administração eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade, bem ainda não é possível a imposição de penalidade ao administrador público, de forma pessoal, conforme decidido no REsp 1433805/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/06/2014; 7- Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Reexame sentença parcialmente reformada. (2017.04104809-25, 181.925, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

Sobre as
verbas
rescisórias, deferidas pelo juízo
a quo
(salário, férias proporcionais + 1/3 e 13º salário), devo ponderar que diante do reconhecimento da nulidade do contrato
temporário
é evidente a obrigatoriedade do pagamento de tais
verbas
, haja vista o Tema 551 do STF no RE 1066677:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Importante mencionar, que a Suprema Corte vem mantendo o referido posicionamento, aplicando em conjunto os temas 911 e 551.

Vejamos trecho da decisão proferida no RE 1.279.957:

"(...) Especificamente quanto às demais garantias trabalhistas, o acórdão destacou,
quanto às férias, ao terço constitucional e décimo terceiro, que
não haveria qualquer valor devido, visto que já teriam sido pagos,
conforme prova constante nos autos; e quanto às
verbas
rescisórias diversas, que não haveria o que ser pago, ante o caráter precário do vínculo com a administração.
Dessa forma, verifica-se que, também nesses pontos, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, visto que
tanto no tema 916 quanto no tema 551 da repercussão definem, como regra, a ausência de direitos dos servidores temporários, ressalvas as hipóteses expressamente previstas em cada um desses temas
." Grifei

No mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR
TEMPORÁRIO
. FÉRIAS. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
JULGADO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE
SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO" (STF ARE n. 1.301.206-AgR, Min. Rel. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). Grifei

Assim, nesse diapasão,
restando comprovada a prestação de serviços referente aos períodos alegados, na exordial, o Município não pode se furtar de pagar as
verbas
rescisórias necessárias
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/08/2024